Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PODER FAMILIAR. MAIORIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. RITO DA CONSTRIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. PARCELAS DEVIDAS DESDE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar (Art. 197, inciso II, do Código Civil), o qual cessa com a maioridade civil - 18 anos completos (Art. 5o do Código Civil). Prescrição bienal de alimentos fixados judicialmente afastada.
2. No caso, não obstante as partes tenham celebrado acordo extrajudicial relativo às prestações alimentícias cobradas anteriormente a setembro de 2020, ainda subsistiria o débito remanescente, relativo às prestações vencidas a partir daquele mês.
3. Considerando-se que as parcelas vencidas no curso da execução de alimentos somam-se àquelas que motivaram o débito principal, na forma da Súmula 309 do STJ, para impedir o decreto de prisão, cabe ao alimentante demonstrar a quitação de todas as parcelas devidas desde o ajuizamento da execução.
4. Decisão agravada que se confirma, pois não foi determinada imediatamente a prisão civil do alimentante, mas sim a intimação da parte exequente para juntar planilha atualizada do débito; e, na sequência, a intimação do executado para comprovar o pagamento do débito, no prazo derradeiro de 3 dias, sob pena de prisão, o que se mostra em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo de Instrumento improvido.